Tribunal: STF
Processo: Rcl 59325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. FÉRIAS EM DOBRO. ENUNCIADO Nº 450 DA SÚMULA DO TST: INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Charqueada/RS, em face das decisões proferidas pela 6ª Turma da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010225-49.2021.5.15.0051, mediante as quais teria contrariado a decisão proferida por esta Corte na ADPF nº 501/SC.

 2.	O reclamante narra que foi condenado ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de um terço, com fundamento no enunciado nº 450 da Súmula do TST. Noticia a manutenção da sentença em sede de recurso ordinário, além da negativa de seguimento do revista (e-doc. 8, p. 172), e desprovimento do respectivo agravo de instrumento (e-doc. 5).

 3.	Na sequência, foram interpostos recurso extraordinário (e-doc. 7) e respectivo agravo (e-doc. 6) cujo resultado foi o desprovimento.

 4.	Entende que deve ser aplicada ao caso em tela a tese firmada no julgamento da ADPF nº 501/SC, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do TST. Assevera que o não houve o trânsito em julgado das decisões reclamadas, haja vista ter oposto embargos de declaração cujo julgamento aguarda conclusão.

 5.	Requer seja deferida medida liminar para suspender os efeitos das decisões da 6ª Turma da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pois há ofícios de precatório e requisitório de pequeno valor, ambos na iminência de pagamento.

 6.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar as decisões proferidas em desacordo com o paradigma.

É o relatório.
 
Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 11.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).
4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).

 12.	Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho  apontaram pagamento “a destempo” das férias do servidor, em ofensa aos arts. 137 e 145 da CLT, atraindo a aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.

 13.	Destaco os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional (e-doc. 8, p. 145-146; grifos no original):

“DOBRA DE FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. 
O reclamado alega que não há previsão legal para pagamento em dobro das férias na hipótese de inobservância do prazo do art. 145 da CLT. Aponta violação ao princípio da legalidade e à súmula vinculante nº 37. Argumenta que ‘a antecipação da remuneração do mês em que se gozará férias é prejudicial ao empregado, eis que ficará privado dos descontos autorizados em folha de pagamento, como convênios e empréstimos consignados, causando-se sérios transtornos’. 
No mais, o empregador sustenta que o terço constitucional foi pago no prazo correto, de modo que deve ser afastada a condenação, conforme tese prevalecente nº 05 deste E. TRT15.
(...)
Como é cediço, a não-quitação tempestiva da remuneração das férias equivale a sua não-concessão no momento oportuno (art. 137 da CLT), já que o trabalhador não tem a disponibilidade financeira necessária para desfrutar do período de descanso. 
Logo, não se trata de mera infração administrativa e, conforme entendimento fixado nas Súmulas 450 do C. TST e 52 deste E. TRT15, ‘é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art.137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art.145 do mesmo diploma legal.’
Tais verbetes sumulares encontram fundamento na interpretação sistemática da legislação vigente acerca do tema (artigos 137 e 145 da CLT), não havendo que se falar em ausência de previsão legal da penalidade e tampouco em criação de obrigação que não esteja prevista em lei. Inexiste, pois, afronta ao princípio da legalidade. 
No caso, cabia ao empregador comprovar o pagamento tempestivo das férias e do terço constitucional, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido (arts. 145, parágrafo único, 464 e 818, II, da CLT). 
Todavia, o reclamado não apresentou sequer um documento, à exceção da portaria de nomeação da autora e de cópias da inicial, da contestação e da sentença do processo 0012550-56.2017.5.15.0012.
Como não foram juntados aos autos recibos, com a assinatura da laborista, e tampouco comprovantes de depósitos em conta bancária, acolhe-se a alegação inicial de que, por todo o pacto laboral, o Município efetuou o pagamento das férias e do terço constitucional após o prazo fixado no art. 145 da CLT. 
Por conseguinte, não há que se falar em aplicação da Tese Prevalecente nº 5 deste E. TRT15, sendo devida a condenação ao pagamento da dobra das férias+1/3 dos períodos aquisitivos 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e parcelas vincendas até a regularização do procedimento, nos termos do art. 505, I, do CPC, conforme já determinado na r. sentença.”.

 14.	Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF nº 501/SC, a sugerir, consequentemente, a necessidade de restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.

 15.	 Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de recente decisão monocrática, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja conclusão acompanho: 

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 57.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023).

 16.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada prolatada no processo nº 0010225-49.2021.5.15.0051, quanto à determinação de pagamento em dobro das férias, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator